Tribunal: TJDFT
Processo: 0707023-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707023-32.2020.8.07.0018 APELANTE: CLERIS FIDELIS DA ROCHA, JANAINA LIDIANE DE SA BARBOSA, DANYLTO ALVES PEREIRA, REGINALDO DE MELO SILVA, NILDA LIBERIA DE OLIVEIRA PINTO APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a renúncia ao mandato outorgado pela Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia noticiada na petição Id. 52864201, exclua-se o nome do advogado da Apelada dos registros do presente recurso. Ato contínuo, certifique-se o trânsito em julgado da decisão Id. 52597035. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora